Tribunal: TJSP
Processo: 1008263-59.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
SEGURO – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 - Por força do disposto no artigo 757 do Código Civil, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. Realização de prova pericial médica que não constatou a invalidez total do requerente.
2 – Segurado que já recebeu a indenização pela invalidez parcial, no

Ementa:
SEGURO – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 - Por força do disposto no artigo 757 do Código Civil, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. Realização de prova pericial médica que não constatou a invalidez total do requerente.
2 – Segurado que já recebeu a indenização pela invalidez parcial, no percentual constatado pela perícia.
RECURSO IMPROVIDO.